Tribunal: STF
Processo: ADI 4410
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO N. 71, DE 2009, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DISCIPLINA SOBRE O PLANTÃO JUDICIÁRIO EM PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS DE JURISDIÇÃO. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 1º, 7º E 11. CONTROLE ADMINISTRATIVO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA: COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL: PRECEDENTES. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO (INC. I DO ART. 22 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA): INOCORRÊNCIA DE OFENSA. CONCRETIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. NORMAS PROCEDIMENTAIS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA: AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA CONCORRENTE PREVISTA NO INC. IX DO ART. 24 DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA: DISTINTAS ATRIBUIÇÕES DE TRIBUNAIS SUPERIORES E ÓRGÃOS JUDICIAIS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE.